Tribunal: STF
Processo: ARE 1301782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE CARUARU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). EXTINÇÃO A PARTIR DO ADVENTO DA EMENDA ORGANIZACIONAL Nº 7/2000. VÍCIO DE INICIATIVA DA EMENDA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. APELADA CONDENADA NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO UNÂNIME.
    1 - A Emenda Organizacional nº 07/2000, de 11/12/2000, vedou o pagamento de gratificação por tempo de serviço aos servidores municipais.
    2 - A Emenda Organizacional, de iniciativa do Parlamento Municipal, não invadindo a esfera privativa do Chefe do Executivo, não criou cargos, funções e empregos públicos, nem tão pouco aumentou a remuneração dos servidores da administração direta e autárquica, afastando-se da mácula de iniciativa argumentada pelo apelado, obedecendo a simetria com a Carta Magna.
    3 - Precedentes desta Egrégia Câmara Regional.
    4 - Apelo provido para, reformando a decisão recorrida, julgar improcedentes os pleitos da Apelada, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade, entretanto, ficará suspensa por força do artigo 98, §3º, do CPC
    5 - Decisão unânime." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "2. A questão posta em lide cinge-se à análise acerca da existência ou não de vício de iniciativa da Emenda Organizacional n.º 007/2000, que vedou o pagamento de gratificação por tempo de serviço aos servidores municipais de Caruaru-PE, bem como em verificar se a parte apelada tem direito a perceber a aludida vantagem, referente ao períodos aquisitivos posteriores a referida emenda.
    A Constituição Federal dispõe ser de iniciativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração (artigo 61, §1º, II, da CF). No âmbito municipal, pelo princípio da simetria, a iniciativa de lei que verse sobre a aludida matéria é de atribuição do Prefeito do Município.
    A Emenda Organizacional 007/2000, de iniciativa da Câmara de Vereadores, não invadiu a esfera privativa do Chefe do Executivo, uma vez que não criou cargos, funções e empregos públicos, tampouco versou sobre regime jurídico de servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade ou aposentadoria destes.
    Tal emenda cuidou, em verdade, da remuneração dos servidores e, como tal, à vista da parte final da alínea “a”, II, §1º, do art. 61 da Constituição Federal, somente fica sob a iniciativa do Chefe do Executivo para a produção de lei que importe no seu aumento, o que não é o caso, em que houve a supressão dos quinquênios, motivo pelo qual deve ser afastada o vício de iniciativa apresentado pela parte Apelada e reconhecido pelo Juízo de primeiro grau.
    Por fim, observo ainda que a Apelada não faz jus à percepção de quinquênios, supostamente adquiridos nos anos de 2002 e 2007. A Emenda Organizacional n.º 07/2000, cuja constitucionalidade restou verificada, vedou o pagamento de tal vantagem, tendo vigência a partir do ano 2000. Logo, diante da vedação imposta pela legislação em análise, não completou a Apelada lapso temporal necessário para adquirir a quarta, quinta e sexta cotas de quinquênios.
    Saliente-se, outrossim, que os julgados colacionados pela parte apelada não condicionam ou restringem a apreciação da matéria posta em lide, uma vez que não se trata de súmula vinculante, julgamento em sede de recurso repetitivo, em incidente de assunção de competência, que torne um entendimento obrigatório a todos os outros tribunais e juízes."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de janeiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente